Tribunal: TJES
Processo: 5000078-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000078-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIS CARLOS MAGGIONE
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia. Precedentes deste TJES e do c. STJ
2.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o e. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000078-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS CARLOS MAGGIONE

Advogado do(a) AGRAVADO: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem e reconsideração da ordem de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em favor da ora agravada para quitação das custas processuais remanescentes, em razão da tramitação do feito antes da oficialização da serventia, em novembro de 2016 (Resolução TJES 24/2016).

O agravante interpôs recurso alegando, em síntese, (i) a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) o recolhimento das custas, pelo Estado, enseja a hipótese do instituto civil da “confusão”; (iii) a impossibilidade de expedição de RPV, de ofício, sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, violando, assim, o devido processo legal; (iii) acaso superado os pontos acima, deve haver manifestação acerca da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais (TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES); (iv) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos na hipótese de pagamento das custas processuais remanescentes.

Sob ID 4107150, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De fato, a Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, no presente caso há uma particularidade. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia.

Com efeito, as serventias extrajudiciais
“são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.”
(EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).

Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”.

Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Não há previsão nas Constituições de 1969 (art. 206) e 1988 para reconhecer a isenção dos entes públicos do recolhimento das despesas processuais remanescentes no âmbito dos cartórios não-oficializados já existentes. A propósito, o próprio art. 31 da ADCT, de maneira expressa, esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias nessa configuração.

Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o e. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.

Logo, não deve ser afastada a aplicação da legislação estadual. O C. STJ, acerca da ausência de isenção do pagamento das custas processuais devidas às serventias não-oficializadas, possui entendimento consolidado, nos seguintes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/02/2018, STJ).

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; [...] 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5006686-55.2022.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTO CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 07/12/2022).

[...] 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Por fim, também não verifico o instituto da “confusão”, previsto no art. 381, do CC, tendo em vista que as custas processuais remanescentes servem para remunerar o trabalho exercido pela delegatária.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Declaro-me suspeita para atuar no presente feito, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC.